Tribunal: TJBA
Processo: 0004072-96.2010.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004072-96.2010.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FARMACIA GUANAMBI LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE COSTA CARDOSO GUIMARAES

APELADO: ELENILSON FARIAS JOAZEIRO

Advogado(s)
:
INGRID MICHAELLY TELES PACHECO OLIVEIRA ALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FARMÁCIA. VENDA DE MEDICAMENTO ERRADO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses já enfrentadas pelo acórdão embargado.

2. Não há omissão quanto ao cerceamento de defesa quando o acórdão fundamenta expressamente, com indicação dos documentos probatórios, a suficiência do conjunto probatório para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I e II, do CPC.

3. O nexo causal foi examinado de forma expressa no acórdão embargado, que analisou as causas alternativas suscitadas pelos réus (possível administração do contraceptivo "Provera" ou efeitos da própria imipramina) e as rejeitou com fundamentação adequada. A pretensão de aprofundamento dessa análise configura reiteração de inconformismo, inadmissível na via dos aclaratórios.

4. A tese de "prova diabólica" e a invocação do art. 373, §1º, do CPC, não foram suscitadas na apelação com essa configuração específica, constituindo inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

5. A divergência quanto ao quantum indenizatório fixado não configura vício intrínseco ao julgado. O acórdão explicitou os critérios utilizados para a fixação da indenização em R$ 15.000,00, com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004072-96.2010.8.05.0088
, em que figuram como embargante FARMACIA GUANAMBI LTDA e outros e como embargado ELENILSON FARIAS JOAZEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.